Tribunal: TJSP
Processo: 2102174-87.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Turma Julgadora que considerou necessária a remessa dos autos ao contador, com base no art. 524, § 2o, do CPC, para esclarecimento acerca da impugnação, ofertada pelo executado, ao cálculo apresentado pela exequente – Inexistência de qualquer contradição, omissão, tampouco obscuridade nesta deliberação judicial – Natureza

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Turma Julgadora que considerou necessária a remessa dos autos ao contador, com base no art. 524, § 2o, do CPC, para esclarecimento acerca da impugnação, ofertada pelo executado, ao cálculo apresentado pela exequente – Inexistência de qualquer contradição, omissão, tampouco obscuridade nesta deliberação judicial – Natureza infringente destes embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.